Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUDO EXTERNO. APENADO EM REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de autorização para estudo externo formulado por apenado que, embora cumprindo pena em regime fechado, encontra-se em prisão domiciliar por razões humanitárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir a autorização para estudo externo a sentenciado que cumpre pena em regime fechado, mas que se encontra, excepcionalmente, em prisão domiciliar de natureza humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 122, restringe a autorização para saídas temporárias para frequência a cursos profissionalizantes ou de nível superior aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto, não havendo previsão para o regime fechado.
4. A concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário constitui uma excepcionalidade na forma de execução da pena, motivada por circunstâncias peculiares do apenado, não alterando o regime prisional imposto (fechado), cujas regras devem ser observadas na medida do possível.
5. A finalidade da prisão domiciliar concedida — cuidados especiais a filho menor com múltiplas deficiências — mostra-se incompatível com a ausência prolongada do apenado para frequentar curso externo, o que esvaziaria o propósito do benefício humanitário.
6. O deferimento do pleito contrariaria a lógica progressiva dos regimes de cumprimento de pena, concedendo ao apenado em regime fechado um benefício não extensível aos seus pares e que é legalmente previsto apenas para regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"O apenado que cumpre pena em regime fechado, ainda que beneficiado com prisão domiciliar de caráter humanitário, não possui direito à autorização para estudo externo, por ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 122 da Lei de Execução Penal, que restringe a benesse aos condenados do regime semiaberto."
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 122.